Tribunal: TJDFT
Processo: 0711143-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711143-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JUNTO TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA RECORRIDA: WUHAN FIBERHOME INTERNACIONAL TECNOLOGIAS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VENDA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIMENTO. I - O indeferimento da prova testemunhal desnecessária à resolução da lide não gerou cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo. II - A exceção de contrato não cumprido atrai a incidência da regra probatória do artigo 373, inciso II, do CPC. Ausente a comprovação de sua ocorrência, ou de outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, é procedente o pedido monitório com base em prova escrita da relação obrigacional, hábil e suficiente para demonstrar a existência do direito reclamado. III – Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 139 e 369, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de prova (oitiva de testemunhas), no caso, implicou cerceamento de defesa e ofensa ao tratamento processual isonômico; c) artigos 113, 187, 421, 422, 476, 478 e 884, todos do Código Civil, uma vez que a recorrida não cumpriu obrigação contratual referente à supervisão para a instalação dos equipamentos comercializados, e que a inobservância da exceção de contrato não cumprido, no caso, resulta no enriquecimento sem causa da contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, inciso II, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 139 e 369, ambos do CPC, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (REsp 1626997/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1918626/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022. Por fim, não reúne condições de trânsito o especial, quanto à tese de violação aos artigos 113, 187, 421, 422, 476, 478 e 884, todos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos artigos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de elementos fático-probatórios, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012